Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. DETERMINAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de remessa necessária ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para determinar a internação compulsória do requerido em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em atendimento à Lei n. 10.216/01.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia situa-se na possibilidade de confirmação da sentença, submetida ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir.
3. O Estado é responsável pelo desenvolvimento da política de saúde mental, mediante o oferecimento de tratamento em estabelecimento que ofereça assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais, inclusive mediante o oferecimento de internação compulsória, quando determinada judicialmente, e desde que observado o tratamento consentâneo às necessidades do paciente, nos termos do disposto na Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001.
4. A internação somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) houver a reinserção social do paciente em seu meio como finalidade permanente do tratamento; ii) houver a assistência integral ao portador de transtornos mentais; iii) a instituição onde haja a internação não possua características asilares; iv) seja assegurada a internação em estabelecimento apto a respeitar a segurança dos pacientes e funcionários; e v) houver laudo médico circunstanciado.
5. É determinada a internação compulsória porque demonstrado mediante laudo circunstanciado que o paciente, após várias tentativas de tratamento, experimentou um agravamento do seu quadro psiquiátrico e de dependência de múltiplas substâncias psicoativas, que o levou a uma situação de risco para si e para as pessoas próximas. Verifica-se, ainda, a ausência de recursos extra-hospitalares que possam auxiliar em sua recuperação, especialmente porque no período em que se manteve sem supervisão experimentou inúmeras recaídas.
6. Observa-se a incapacidade financeira da parte autora e do paciente de arcarem com os custos da internação em uma instituição particular, diante dos rendimentos salariais demonstrados, inferiores a 5 salários-mínimos mensais.
7. A sentença é confirmada para manter a determinação de que o Distrito Federal interne compulsoriamente o requerido em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, cuja situação deverá ser de curto prazo e provisória, de modo que a família prepare alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente.
IV. Dispositivo.
8. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “A internação compulsória de dependente químico é determinada diante da observância do laudo médico circunstanciado e da ausência de alternativas extra-hospitalares, ressaltando-se que a medida é de curto prazo e provisória, razão porque é necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente.”
____ Dispositivos relevantes citados: artigo 4o da Lei n. 10.216/2001.